Tribunal: TJSP
Processo: 0044232-70.2012.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Contra decisão do v. acórdão de fls. 218/219, que adequou o v. acórdão e fls. 127/137 ao julgamento pelo E. STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ - Alegação de que o STF, por decisão do Ministro Luiz Fux, no Tema 810, deferiu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais devendo, portanto se aguardar a

Ementa:
Embargos de Declaração – Contra decisão do v. acórdão de fls. 218/219, que adequou o v. acórdão e fls. 127/137 ao julgamento pelo E. STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ - Alegação de que o STF, por decisão do Ministro Luiz Fux, no Tema 810, deferiu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais devendo, portanto se aguardar a decisão sobre os embargos – Por decisão plenária em 03.10.2019 o E. STF, por maioria rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida – Tendo em vista que o Tema 810 do STF tem a mesma conotação do Tema 905 do STJ, que em decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810, entendo que os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se o v. acórdão de fls. 218/219, ora embargado.
Embargos rejeitados.